Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-18.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000378-18.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: G. C. O.

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CAPUT
, C/C O ART. 71 DO CP). RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO – NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CORROBORADA POR OUTRO ELEMENTO DE PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE – ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto pela Defesa de G. C. O., face a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que julgou procedente a representação oferecida pelo

Ministério Público e aplicou medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 71, do CP), com supedâneo no art. 120 do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) recebimento do recurso no efeito suspensivo e (ii) ausência de prova da existência do fato.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A despeito da revogação do inciso VI do art. 198 do ECA pela Lei n. 12.010/2009 e da nova redação dada ao
caput
do referido dispositivo pela Lei 12.594/2012, permanece vigente o art. 215 do ECA, que autoriza o juiz a conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte, hipótese não evidenciada nos autos.

4. É legítimo o cumprimento provisório da medida socioeducativa, uma vez que esta possui natureza pedagógica e protetiva, não se confundindo com a execução provisória de sentença penal condenatória

5. A palavra da vítima, em casos de crimes sexuais praticados na clandestinidade, possui especial valor probante, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos de prova constantes nos autos.

6. Autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, restaram demonstradas pelo depoimento firme e coerente das vítimas e o relato de seu genitor.

7. A medida socioeducativa de semiliberdade mostrou-se proporcional e adequada à gravidade do ato infracional cometido.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, via de regra, às escondidas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 198, III do ECA e art. 217-A,
caput
, c/c o art. 71, do CP.

Jurisprudenciais relevantes citada
s:

STJ - AgRg no HC n. 820.465/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023.

STJ - AgRg no HC 797796/SP, Rel. Min.: Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/05/2023.

STJ - AgRg no AREsp n. 1.784.535/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/6/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000378-18.2022.8.05.0199, da Comarca de Poções/BA sendo Apelante Adolescente e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,